Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722656-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – INFOJUD – Medida Excepcional – Não Esgotamento das Diligências – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Conforme entendimento desta Oitava Turma Cível, o Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) representa quebra do sigilo fiscal, motivo pelo qual deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor. Vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do sistema SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O sistema INFOJUD - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (Acórdão 1699596, 07028744220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.) "PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE BENS. DEVEDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. INFOJUD. MEDIDA DRÁSTICA. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. BANCO DE DADOS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa de bens via InfoJud acarreta quebra do sigilo fiscal, medida extrema que deverá, antes de implementada, sujeitar o credor ao esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. 2. O deferimento do pedido de pesquisa de bens do devedor no banco de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil é medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1208726, 07107127520198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019.) No presente caso, verifica-se que somente foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A parte agravante não comprovou ter realizado qualquer diligência para localizar bens do devedor como, por exemplo, em registros imobiliários. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator